Tribunal: TJPA
Processo: 0808990-09.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13080 - Avaliação / Reavaliação
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808990-09.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA E DOS LOJISTAS DE BELEM SINDILOJAS

AGRAVADO: POTIGUAR, VIEGAS & MARQUES NETO - ADVOCACIA S/C

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. CONCORDÂNCIA DAS PARTES QUANTO AO VALOR FIXADO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA DO ART. 1.021, §4º, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém – SINDILOJAS contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, manteve decisão da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém que indeferiu pedido de nova avaliação de imóvel penhorado em cumprimento de sentença. O Agravante alegou nulidade da perícia por violação ao contraditório, adoção de parâmetros de laudo anulado em processo anterior e ausência de concordância sobre o valor do bem. Requereu nova perícia ou, subsidiariamente, a fixação do valor de R$ 1.162.594,80, além do afastamento da multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a avaliação do imóvel deve ser anulada e substituída por nova perícia, em razão de supostas irregularidades e uso de parâmetros de laudo anterior anulado; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, em razão da reiteração de recursos manifestamente improcedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de ingresso do perito no imóvel não configura nulidade da perícia quando não demonstrado prejuízo efetivo, especialmente porque o avaliador já conhecia o bem de diligências anteriores e não houve comprovação de alterações relevantes no período.

4.

Eventual nulidade reconhecida em laudo anterior decorreu de vício procedimental específico e não afeta automaticamente as avaliações subsequentes, não havendo identidade material entre as situações.

5.

O valor de R$ 1.162.594,80 foi aceito pelo exequente, de modo que inexiste interesse recursal do executado em discutir nova perícia ou revisão de valor.

6.

A interposição reiterada de recursos sem inovação relevante, insistindo em teses já repelidas, caracteriza comportamento protelatório e beligerante, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido, com aplicação de multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, condicionando-se a interposição de novo recurso ao depósito do montante (art. 1.021, §§4º e 5º, CPC).

Tese de julgamento
:

1.

A nulidade de perícia judicial somente se declara mediante demonstração de prejuízo concreto à parte interessada (pas de nullité sans grief).

2.

A concordância entre as partes acerca do valor do imóvel impede a rediscussão judicial sobre a necessidade de nova avaliação.

3.

A reiteração de recursos manifestamente improcedentes autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 223, 1.021, §§3º, 4º e 5º, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.306 (fundamentação per relationem); STJ, REsp 2.174.291/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 10.06.2025; STJ, AgInt no AREsp 2367945/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13.05.2024; STJ, AgInt no REsp 1.847.736/MA, rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 18.11.2024; STJ, AgInt no REsp 1638144/ES, rel. Min. Regina Helena Costa; STJ, AgInt no AREsp 1413560/PR, rel. Min. Moura Ribeiro.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0808990-09.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM - PA

AGRAVANTE: SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA E DOS LOJISTAS DE BELÉM - SINDILOJAS

ADVOGADOS: DANIEL CORDEIRO PERACCHI - OAB PA10729, REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA - OAB PA1746-A, MAISA MESQUITA DE ALMEIDA - OAB PA19150-A, ANA PAULA FONTELES SANTOS - OAB PA30704-A e RAFAELA CRISTINA BERGH PEREIRA - OAB PA 11809

AGRAVADO: POTIGUAR VIEGAS & MARQUES NETO ADVOCACIA

ADVOGADO: CAROLLINE DA SILVA MARTINS – OAB/PA N. 20.305 e MANOEL MARQUES DA SILVA NETO – OAB/PA N. 4.843

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA E DOS LOJISTAS DE BELÉM – SINDILOJAS
contra
POTIGUAR, VIEGAS & MARQUES NETO – ADVOCACIA S/C
, visando
a reforma de decisão monocrática que, em juízo de retratação, conheceu do agravo de instrumento, mas negou-lhe provimento, mantendo a decisão que indeferiu nova avaliação do imóvel penhorado em cumprimento de sentença
.

Alega o Agravante que:
a)
o juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém indeferiu seu pedido de nova avaliação do imóvel situado na Rua Gaspar Viana, nº 870, fixando o valor em R$ 1.097.583,00, com base em laudo de 16/01/2025;
b)
a referida avaliação repetiu vícios já reconhecidos em decisão transitada em julgado no Agravo de Instrumento nº 0807403-83.2024.8.14.0000, que anulou avaliação anterior de 2023 por ausência de contraditório e falhas procedimentais;
c)
a nova avaliação foi igualmente irregular, pois realizada sem acesso ao interior do imóvel, baseando-se em parâmetros da avaliação anulada, e atribuiu valor até inferior ao anteriormente fixado; e
d)
não houve concordância entre as partes quanto ao valor de R$ 1.162.594,80, ao contrário do que entendeu a relatora ao indeferir o agravo de instrumento por falta de interesse recursal.

Em suas palavras, afirma o Agravante que
“não se pode ter a perícia anterior como qualquer referência de valor posto que a mesma já havia sido considerada nula com base no acórdão proferido no Agravo de Instrumento de nº 0807403-83.2024.8.14.0000, de relatoria da mesma Desembargadora Relatora”.

Para reforçar sua alegação, sustenta que:
1.
a decisão agravada incorreu em
erro de julgamento
, pois tratou pedidos subsidiários (nova avaliação como principal, e fixação de maior valor como secundário) como se fossem pedidos alternativos, concluindo pelo esvaziamento do interesse recursal;
2.
houve
violação à coisa julgada
, na medida em que utilizou parâmetros de avaliação já declarada nula para justificar a manutenção do laudo mais recente; e
3.
o Agravante não atua de forma protelatória nem com abuso do direito de recorrer, mas busca garantir contraditório e ampla defesa.

Por fim, requer que: seja reconhecida a nulidade da última avaliação por violação ao contraditório e por adoção de parâmetros de laudo já anulado; seja determinada a realização de nova avaliação pericial com observância de todos os procedimentos legais; subsidiariamente, seja fixado como valor do imóvel o montante de R$ 1.162.594,80, correspondente à avaliação que considerou o interior do bem; seja afastada a aplicação de multa por litigância de má-fé, reconhecendo-se a legitimidade de seu interesse recursal.

Pedido de tutela de urgência de ID. 29227870, apreciado ao ID.

2937364.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 29781088.

Autos conclusos em 08 de setembro de 2025.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0808990-09.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM - PA

AGRAVANTE: SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA E DOS LOJISTAS DE BELÉM - SINDILOJAS

ADVOGADOS: DANIEL CORDEIRO PERACCHI - OAB PA10729, REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA - OAB PA1746-A, MAISA MESQUITA DE ALMEIDA - OAB PA19150-A, ANA PAULA FONTELES SANTOS - OAB PA30704-A e RAFAELA CRISTINA BERGH PEREIRA - OAB PA 11809

AGRAVADO: POTIGUAR VIEGAS & MARQUES NETO ADVOCACIA

ADVOGADO: CAROLLINE DA SILVA MARTINS – OAB/PA N. 20.305 e MANOEL MARQUES DA SILVA NETO – OAB/PA N. 4.843

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Eminentes pares, como de costume, tenho por fazer apenas um brevíssimo recorte processual.

Originalmente esta Relatora não havia conhecido do Agravo de Instrumento por entender ausente o interesse recursal, conforme decisão monocrática de ID. 26931283, contudo após o primeiro agravo interno de ID. 27680900, me retratei e conheci do agravo de instrumento, mas neguei-lhe provimento, conforme decisão de ID. 28465696.

É sobre esta ultima decisão então (que conheceu do agravo de instrumento e negou-lhe provimento) que advém o agravo interno interposto ora em julgamento.

Feito o preâmbulo.

Diante do preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso de agravo interno.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto ou desacerto de decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento manejado em face de decisão interlocutória que indeferiu pedido de nova perícia em sede de execução de honorários.

1.

Da Decisão monocrática recorrida. Compreensão de inexistência de vícios na decisão de 1º Grau capazes de atrair sua modificação. Reiteração de argumentos nas razões do Agravo Interno. Manutenção das razões.

Nos autos em comento, verifica-se que o Agravante, com outras palavras, busca
– pelos mesmos fundamentos aquando de suas manifestações anteriores–
recompor a marcha processual de piso, mormente a prova pericial.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática, quando a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para infirmar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador. (...)”

in
STJ - AgInt no AREsp: 2367945 SP 2023/0165479-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024.

Esta compreensão foi firmada pela via de precedente formalmente vinculante no Tema 1.306 do STJ,
verbis:

1. A técnica da fundamentação por referência (
per relacione
) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2. O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

Reproduzo, por oportuno, os termos da decisão monocrática em que, no ponto da decisão que analisou o pedido de nova perícia e entendeu pelo indeferimento do reclamo, compreendeu por seu acerto repelindo-se as razões deduzidas, não se infirmando pelas já repetidas pelas Agravantes,
in verbis:

“(...)
É, no essencial, o relatório.
Decido.

De proêmio destaco que o juízo de retratação requerido aquando da interposição de agravo interno, devolve toda a matéria da irresignação de origem à prestação jurisdicional, não configurando nulidade ou “reformatio in pejus” o desfecho da nova decisão, ante a integral devolução de todos os temas controvertidos no recurso principal in STJ, REsp 2.174.291/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.6.2025, p. 16.6.2025.

Ainda no mesmo sentido: AgInt no AgInt no REsp 1.522.709/SC, Quarta Turma, j. 9.12 2024, p. 13.12.2024; AgInt no AgInt no REsp 1.621.875/SP, Quarta Turma, j. 30 9.2019, p. 7.10.2019; AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.107.260/PR, Terceira Turma, j. 5.12.2022, p. 7.12.2022; REsp 1.860.115/SP, Segunda Turma, j. 9.5.2023, p. 27.6.2023.

Digo isso para, de pronto, retratar da decisão de ID. 26931283 e em vez de não conhecer do recurso, conhecê-lo e negar-lhe provimento.
Explico.

Embora possa a parte agravante alegar nulidade de atos processuais, estes serão eventualmente mantidos quando não demonstrado o prejuízo às partes ("pas de nullité sans grief") conforme compreensão plenamente consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 4. Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que a declaração da nulidade dos atos processuais depende da demonstração da existência de prejuízo à parte interessada (pas de nullité sans grief), o que foi afastado pelo Tribunal de origem. A inversão do julgado, no ponto, demanda o reexame das provas dos autos. Súmula n. 7/STJ. (AgInt no REsp n. 1.847.736/MA, relator Ministro HUMBERTO MARTINS, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024 - sem destaque no original)

No caso em comento,
SINDILOJAS
não logrou êxito em demonstrar o prejuízo com a manutenção da última perícia, uma vez que a despeito de o perito não ter ingressado no imóvel para realização da última diligência, este já conhecia o interior do imóvel de perícias anteriores nos mesmos autos e o Executado não comprovou – entre uma diligência e outra - a modificação interna do imóvel por eventuais melhoramentos ou decréscimos.

Demais disso, o Agravo de instrumento manejado possui o pedido assim redigido ao qual entendo por necessário a completa transcrição:

“(...) Que, no mérito recursal, seja não apenas o presente Agravo de Instrumento conhecido, como também sejam acatadas as razões de reforma expostos e o mesmo julgado TOTALMENTE PROVIDO, determinando-se a realização de nova perícia de avaliação do imóvel, sendo resguardados todos os procedimentos processuais previstos para a realização de perícias judiciais,
ou, caso não seja este o entendimento deste D. Juízo, que seja considerada a avaliação de maior valor, esta no importe de R$1.162.594,80 (um milhão cento e sessenta e dois mil, quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos), eis que pelo menos, esta avaliação foi a que se deu a partir da vistoria no interior do imóvel para os devidos fins de direito.
(...)” Destaquei.

A agravante ao dizer que caso não fosse do entendimento desta relatora determinar uma nova perícia -que já se viu não ser caso de determinar nova perícia, determinasse o valor mínimo em R$1.162.594,80 (um milhão cento e sessenta e dois mil, quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos
teve sua pretensão esvaziada com a concordância do exequente, ora agravado, a respeito deste valor, conforme petição de ID. 137141944 dos autos originários.

Inexistindo causa hábil para determinar a decomposição da prova pericial, bem como diante do aceite da parte exequente (ora agravada) no valor anunciado pelo executado (aqui agravante), esvazia-se qualquer pretensão do executado, de revisão de decisão judicial que indeferiu nova perícia por suposta discordância com o valor resultante,
pois passou a valer – nos autos de piso -aquele em comunhão pelas partes, a saber: R$1.162.598,80 (um milhão cento e sessenta e dois mil quinhentos e noventa e oito reais e oitenta centavos).

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão interlocutória recorrida (ID. 140533465 - origem) em todos os seus termos. (...)”

Ressalto, assim como fiz aquando do feito de nº:

0816961-45.2025.8.14.0000 que quanto a alegação de que a Relatora não apreciou o escalonamento dos pedidos (nova perícia e só em caso de negativa, fixação do valor de avaliação), a bem da verdade se percebe mais um erro
– volitivo, ou não –
de interpretação do Requerente de toda a extensão da decisão, do que propriamente um erro de julgamento.

Ao analisar o pedido de decomposição da última perícia feita, esta desembargadora o rechaçou de modo direto e objetivo [o que já afasta a alegação a respeito do escalonamento do pedido]. Não houve comprovação
– pelo Sindicato Recorrente –
de qualquer prejuízo na manutenção do ato. Como
reforço argumentativo de suporte fático
utilizou-se a compreensão de que o Avaliador já tinha conhecimento do interior do bem e o Agravante não havia comprovado qualquer alteração fática posterior.

Quanto ao suposto aproveitamento de perícia judicial declarada nula nos autos do Agravo de Instrumento nº: 0807403-83.2024.8.14.0000, não há comporte fático e jurídico a subsidiar a alegação.

Revisitando aqueles autos, a
ratio
para se decompor a perícia de ID. 97220616 não foi de cunho material, não foi a respeito da qualidade dada ao bem e suas características, mas sim de cunho procedimental, uma vez que as amostras de preços paradigmas não haviam sido delimitadas o que ocasionou em ruptura da sequência de atos processuais atinentes à avaliação.

Ora, o processo precisa ser efetivo! Eventuais irregularidades em um outro ato, ou na forma de terem procedido – se é que existem – não podem ser vistos como maculadores graves e aptos a ensejar a anulação e extirpação integral do procedimento tomado. Foge da realidade dos autos e da economia processual.

Desta forma, para que se anulasse o ato posterior (nova perícia) deveria a Recorrente nestes autos ter provado o efetivo prejuízo, como, por exemplo, a existência de melhoramentos ou decréscimos no bem – entre uma perícia e outra – que não foram observados aquando da avaliação mais recente.
O que inexiste no caso em comento.

2. Da multa por litigância de má-fé e abuso do direito a instrumentos processuais. Prévio aviso e advertência para a parte. Manutenção da conduta beligerante.

Esta Relatora não é refratária ao cuidado do Colegiado da 2ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal em se fixar multa por litigância recursal beligerante, contudo o presente caso foge da lógica do razoável. É inconcebível que um feito tramite desta forma: sendo colocado em ordem pelo julgador e tumultuado reiteradas vezes pela parte.

Na unipessoal de ID. 28465696 aduzi que:
“E ainda, à guisa de arremate, quanto ao Recurso de Agravo Interno, alerte-se que a interposição do Recurso, fora do espectro vinculado de argumentação, ensejará em aplicação de multa, na forma do artigo 1.021, §4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro Recurso ao pagamento desta multa (§5º).”

Isso porque, o presente recurso não é o primeiro,
mas sim o 5º (quinto) instrumento recursal não provido
. A saber:

1.

0808990-09.2025.8.14.0000 – conhecido e negado provimento ao Agravo de Instrumento e Interno;

2.

0816961-45.2025.8.14.0000 – indeferido pedido autônomo de tutela recursal;

3.

0801951-29.2023.8.14.0000 – conhecido e negado provimento ao Agravo de Instrumento e Embargos de Declaração;

4.

0814009-98.2022.8.14.0000 – conhecido e negado provimento ao Agravo de Instrumento e Embargos de Declaração;

5.

0810394-66.2023.8.14.0000 – conhecido e negado provimento ao Agravo de Instrumento e Embargos de Declaração; Inclusive este último teve o Recurso Especial inadmitido.

Pois bem.

Consabido que, a despeito do constitucional acesso à justiça e do direito de petição, nele inserto o duplo grau de revisão pelo devido processo legal, o judiciário encontra-se abalroado de lides, mormente aquelas envolvendo a advocacia de
performance
beligerante.

A aplicação da multa, diante do improvimento do Recurso é medida que se impõe
, uma vez seu
caráter eminentemente protelatório
, que exorta deste Poder Judiciário,
um
freio
para recursos temerários
que diante de seus débeis argumentos, hão de ter contramedida.

MULTA PROCESSUAL - AGRAVO INTERNO MANIFESTA MENTE IMPROCEDENTE EM VOTAÇÃO UNÂNIME - ART. 1.021, § 4º, DO NCPC - RECURSO ESPECIAL REMETIDO PELA 2º VICE-PRESIDÊNCIA PARA RETRATAÇÃO - TEMA 434 DO STJ - DISTINGUISHING - DECISÃO MANTIDA - JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. 1. Julgado monocraticamente recurso por Tribunal de Justiça, cabe agravo interno. Será uma etapa obrigatória se o objetivo for, na sequência, apresentar recursos extraordinário ou especial, respectivamente ao STF ou ao STJ. Essa conduta não representaria um caráter protelatório e não justificaria multa (Tema 434 do STJ). 2. O Novo Código de Processo Civil tornou aquele regime, porém, mais áspero. Hoje, não apenas o agravo interno protelatório desafia multa, mas também aquele que seja manifestamente improcedente (desde que assim considerado à unanimidade). A regra é boa porque se o julgamento unipessoal derivou de jurisprudência formada, o objetivo é restringir mesmo as insurgências. Será um risco ao qual exposto o agravante. Não se tratará de avaliação à luz de possível malícia, mas meramente de constatação objetiva quanto à falta de verossimilhança do agravo interno. Noutros termos, sanciona-se o recorrente que se utiliza de agravo interno com intuito que vai além do mero exaurimento da instância ordinária, buscando procrastinar o julgamento quanto a tema superado pela jurisprudência (assim reconhecido de forma unânime pelo colegiado). É verdade que o STJ tem a rigor mantido sua posição à luz do Tema 434, mas existem diversos precedentes em que, submetidos ao novo diploma processual, seguiu-se pela diferenciação (distinguishing). 3. A decisão monocrática que ensejou a apresentação de agravo interno cuidou do caso específico e estava escorada em jurisprudência pacífica deste Tribunal e do STJ, inclusive detalhando o raciocínio à luz dos Temas 566 a 571 da Corte Superior. O agravo interno, por sua vez, era manifestamente improcedente e com óbvio caráter protelatório - as teses afrontavam a compreensão consolidada sobre o tema. Há direito de recurso, mas não se pode ver uma obrigação de recorrer. Mesmo a Fazenda Pública deve avaliar a situação concreta e expor insurgência quando haja razões efetivas para pôr em xeque a decisão judicial. Não se trata, é claro, de proclamar que recurso legítimo pressuponha necessário provimento. Mas é certo que postulações levianas geram uma litigância predatória. O Judiciário não pode ser conivente com esse procedimento, ou litigantes sob boa-fé serão prejudicados pelo atraso na análise dos seus processos. Se a municipalidade tinha sob sua responsabilidade muitos processos simultaneamente, no lugar de recorrer de maneira puramente estereotipada, deveria requerer ampliação do prazo recursal nos termos do art. 223 do CPC, não apresentar uma insurgência de índole protocolar. Multa adequadamente aplicada. 4. Juízo de retratação negativo. (TJSC, Apelação n. 0005586-26.1998.8.24.0040, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 01-11-2022).

E, tendo em vista que a unipessoal, foi também esteada em compreensão sedimentada no Colendo STJ, neste voto ratificada e esmiuçada, a improcedência tomada demanda a aplicação da referida multa.

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO.
[...] VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação.
VII - Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em que o Agravo Interno foi interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos ou quando há jurisprudência dominante acerca do tema (Súmulas ns. 83 e 568/STJ).
[...] (AgInt no REsp 1638144/ES, rel.ª Min.ª Regina Helena Costa).

E mais:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS EM RAZÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EVENTO MUSICAL. ARTS. 458 E 535, AMBOS DO CPC/73. OMISSÃO INEXISTENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REFORMA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. VALOR INDENIZATÓRIO. DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL NÃO INDICADO. SÚMULA Nº 284 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. APLICAÇÃO DA MULTADO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
[...] 6. Estando o acórdão recorrido em plena consonância com a jurisprudência dominante desta Corte, incide, no ponto, a Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. 7. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso
a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.

8. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp 1413560/PR, rel. Min. Moura Ribeiro).

Note-se que se assim o Judiciário não se manifestar com contramedida a recursos infundados, desprovidos da acertada técnica e vazios de juridicidade, onde apenas litiga-se por litigar e na esteia de tentar ganhar mais, o vaticínio da chancela estatal à desvirtuação dos recursos se cumprirá.

Por todo o exposto, sou por conhecer do Agravo Interno e negar provimento, aplicando a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% (três porcento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 30/09/2025